Tribunal: STF
Processo: ARE 1479636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 80) opostos em 16.09.2024 (eDOC 84) em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 78):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.04.2024. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. ART. 3º, DA EC 47/2005. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279, 280, 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 3. Além disso, incidem, também, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



    Nas razões dos presentes embargos de divergência, preliminarmente, a Embargante requer a concessão do benefício da justiça gratuita (eDOC 80, pp. 1-2). 



    No mais, sustenta o cabimento dos presentes embargos de divergência e pleiteia o afastamento das Súmulas 279, 280, 283 e 284 do STF, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 80, p. 7-9):



     “O Supremo Tribunal Federal, tendo presente a correta abrangência desse postulado fundamental, enfatizou que a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos (...) torna inatingível o direito que já nasceu e que não pode ser suprimido... (RTJ 118/300, Rel. Min. Carlos Madeira), pois, a final, a garantia da irredutibilidade incide sobre aquilo que, a título de vencimentos, o servidor já vinha percebendo (RTJ) 112/768, Rel. Min. Alfredo Buzaid). ”Cumpre ter presente, neste ponto, a sempre lembrada decisão desta Suprema Corte, em período no qual a garantia em causa somente dizia respeito aos membros do Poder Judiciário, na qual se assentou, concernentemente ao tema em debate o que “a irredutibilidade veda é a diminuição, por lei posterior, dos vencimentos que o juiz, em exercício antes da sua vigência estivesse recebendo” (RTJ 45/353, 355, Rel. Min. Evandro Lins) e acrescenta que a Corte Suprema proclamou que a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos proíbe que o estipêndio funcional seja reduzido ou afetado, por ato do Poder Público, em seu valor nominal (RTJ 105/671, 675, Rel. Min. Soares Munhoz)”, servindo como parâmetros à divergência com o Acórdão atacado. Neste sentido, STF Pleno Mandado de Segurança nº 21689-1, Rel. Min. Carlos Velloso, Diário da Justiça, Seção 1, 7 de abril, pag. 18.871- Enfim, todos aqui mencionados servem de parâmetro à divergência, consignando que o continente da causa de pedir na primeira instância foi e é a redução da pensão previdenciária; 



    DA REFORMA DA DECISÃO E NOVO JULGAMENTO. 



    01- Conforme exposto, no item retro, DO CABIMENTO DO RECURSO, e em se tratando de que a exordial na instância monocrática, na causa de pedir arguiu a irredutibilidade da pensão previdenciária a que tinha direito com paridade aos auditores fiscais da ativa, concedida em dezembro de 2004 e o óbito do falecido em 18 de setembro de 2004, instruindo com as peças do PAD (Processo Administrativo),- continente da ação- e a lei Complementar de nº 35/2005 não podia retroagir para prejudicar a recorrente- reduzindo a pensão, julgada improcedente foi devolvida a matéria ao TJSE e, ali, Sua Excelência, o Relator na Ementa do Acórdão fez alusão às Emendas Constitucionais 47/2005, art. 3º, como regra de transição, indevidamente, sofrendo Embargos de Declaração, rejeitando sem declarar, restou a embargante interpor o Recurso Extraordinário, e que nesta Corte, data vênia, o Relator e a Turma cometem o mesmo erro, ensejando o Recurso de Embargos de Divergência, conforme item e subitens do Capítulo DO CABIMENTO; (Facta pretérita- Fato anterior a Lei Nova)- Lei Complementar nº 35/2005. 



    02- A recorrente pede vênias à Turma pela juntada dos escólios, via escaneamento dos trabalhos dos juristas mencionados coalescentes com o recurso da recorrente nele constando jurisprudência do STF, Aresto (Composição do Plenário) e Revista Autorizada para confronto de julgados, conceda-nos vênias, autorizando o processamento e despacho positivo para que o Pleno decida a matéria, aplicando o direito a espécie, convertendo o Agravo em Recurso Extraordinário, decidindo o mérito ou devolvendo ao TJSE para decidir os Embargos Declaratórios sobre o tema. 



    Diante do exposto, a recorrente pede e requer a V. Exa. se digne de admitir o processamento do Recurso de Divergência e, com o contraditório, receba, acolhendo com decisão interlocutória positiva, remetendo ao Pleno, a quem cabe decidir o Recurso, admitindo o Recurso Extraordinário e dando- se- lhe provimento, com a procedência da ação de reconhecimento de paridade com os auditores fiscais da ativa, a partir da redução da pensão previdenciária da recorrente” (grifos nossos). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 88).



    É o relatório. Decido.



    De plano verifico que o presente recurso sequer merece ser conhecido, porquanto, a parte Embargante não recolheu, previamente, a multa que lhe foi aplicada no julgamento do agravo regimental, nos exatos termos do que dispõe o art. 1.021, § § 4º e 5º, do CPC: 



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    (...)



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (Grifei)



    Conforme visto, nos termos do regramento nacional vigente, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao recolhimento da multa fixada nos termos do § 4º, do art. 1.021 do CPC.



    Assim, não havendo nos autos comprovante de pagamento da multa fixada no acórdão ora embargado, à exceção do beneficiário da justiça gratuita e da Fazenda Pública, nos termos do art. 1.021, § 5º, que assim dispõe: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, o presente recurso não merece conhecimento. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.11.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. 1. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no §4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 979.875-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.08.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA A FAZENDA PÚBLICA NEM É BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. A embargante, que não integra a Fazenda Pública nem é beneficiária de gratuidade da justiça, deixou de observar, novamente, nestes segundos embargos de declaração, pressuposto objetivo de recorribilidade, consistente no depósito prévio do valor da multa cominada quando do julgamento do agravo interno, circunstância a obstar o conhecimento do recurso (art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015), pelas mesmas razões que impediram fossem conhecidos os primeiros aclaratórios. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos” (MS 35.151-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas de direito privado depende da prova efetiva da insuficiência de meios para sua atuação na causa. 2. A parte embargante não juntou aos autos qualquer documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta quando do proferimento do acórdão ora embargado. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância impõe-se a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos” (RE 1.126.959-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.06.2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. II – A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta. III – O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC)”. (RE 982.014-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.2.2018)



    Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. Nesse sentido, veja-se este julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EMBARGANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, ainda que para se discutir o seu valor ou a própria imposição, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (AR 2522-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.12.2019). 



    Ressalto que, no caso concreto, o Juiz sentenciante indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita formulado pela ora Embargante (eDOC 9, p 1). 



    Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça só produz efeitos futuros. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.393.769-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Dje 17.10.2023). 



    Nesse mesmo sentido, veja-se a ementa do ARE 1.148.845-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.11.2021): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DE PRÉVIO RECOLHIMENTO. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EXIGIBILIDADE. PARTE RECORRENTE QUE NÃO ATUAVA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTERIOR AO ACÓRDÃO QUE IMPÔS A MULTA À RECORRENTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. NÃO ISENÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 284. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. As razões do presente recurso encontram-se dissociadas do fundamento do acórdão embargado. Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. A Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Por fim, defiro o pedido de gratuidade de justiça, contudo, sem efeitos retroativos, tendo em vista que o deferimento nesta sede recursal não tem o efeito de afastar o óbice apontado nesta sede recursal, relativo à ausência do recolhimento da referida multa do art. 1.021, § 4º do CPC, conforme jurisprudência acima mencionada. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF, não conheço dos embargos de divergência, por ausência de recolhimento da multa que foi imposta à Recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente